Tribunal: TJSP
Processo: 2299422-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM NOME DA VIÚVA E DE INCLUSÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DELA NA PARTILHA. HIPÓTESE EM QUE O REGIME ADOTADO NÃO AFASTA, DE PRONTO, A COMUNICAÇÃO. SÚMULA 377 DO STF, QUE ENUNCIA, QUANTO A TAL REGIME, A COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. EVENTUAL ESFORÇO COMUM QUE

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM NOME DA VIÚVA E DE INCLUSÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DELA NA PARTILHA. HIPÓTESE EM QUE O REGIME ADOTADO NÃO AFASTA, DE PRONTO, A COMUNICAÇÃO. SÚMULA 377 DO STF, QUE ENUNCIA, QUANTO A TAL REGIME, A COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. EVENTUAL ESFORÇO COMUM QUE CONSTITUI, TODAVIA, MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO E DEVE SER PERQUIRIDO NAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. REMESSA DA QUESTÃO ÀS VIAS ORDINÁRIAS, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.